Tribunal: TJMT
Processo: 1027598-23.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027598-23.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MDDM ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.740.435/0001-38 (RECORRENTE), WILSON VICENTE LEON JUNIOR - CPF: 907.633.861-20 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS CORRÉS RECONHECIDA NA ORIGEM. MANUTENÇÃO. EFETIVO DESAPARECIMENTO DOS VALORES COMPROVADO NOS AUTOS. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA. PROVAS NÃO DESCONSTITUÍDAS. DESCONTOS SEM QUALQUER JUSTIFICATIVA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DEVIDA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As razões recursais infirmam os
fundamentos
de
fato
e de direito para a pretensa reforma da sentença.

2. Ilegitimidade passiva do BANCO BRADESCO e da CIELO mantida.

3. Pela análise do conjunto probatório trazido aos autos, foi comprovado o sumiço de valores da conta bancária da parte recorrente junto à parte recorrida, sem que houvesse resolução administrativa.

4. Houve a comprovação do fato constitutivo do direito da parte recorrente, sendo a sua desconstituição de competência da parte recorrida, o que não fez. Intelecção dos artigos 341 c/c 373, II, ambos do CPC.

5. A existência de descontos da conta da parte recorrente sem qualquer lastro ou justa causa é situação pior (
majus
) do que a retratada no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, que retrata a cobrança indevida (
minus
), motivo pela qual é devida a restituição em dobro dos valores.

6. Ante a não comprovação de prejuízo extrapatrimonial, impossível a condenação em danos morais por ser a parte recorrente pessoa jurídica. (STJ, AgInt no REsp 1414786/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 18/12/2019).

7. Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença ante a comprovação dos descontos indevidos pelo BANCO SAFRA, sendo responsável pela restituição, em dobro, dos valores.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1027598-23.2023.8.11.0001

Polo Ativo

MDDM ALIMENTOS LTDA

Polo Passivo

BANCO J. SAFRA S.A e outros (2)

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO - PRELIMINAR

(i) Ofensa ao ônus da dialeticidade recursal.

As razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para o pleito de reforma da sentença, o que atende o juízo de admissibilidade. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. MAJOR AÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a orientação no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença.

4. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual, a fim de majorar o valor fixado na origem a título indenização por danos morais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022)

A presença dos argumentos lançados na inicial ou defesa não implica, por si só, em ofensa ao dever de impugnação, desde que seja possível extrair os motivos recursais, o que ocorre na hipótese em exame.

De forma semelhante, excertos desta Turma Recursal:

(...)1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando o Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada. (...) (N.U 1008778-78.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

(...) 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Arguição rejeitada. (N.U 1063411-48.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023).

Essas as razões por que
rejeito
a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside em definir a ocorrência de bloqueios indevidos e reiterados de valores na conta da parte recorrente junto ao BANCO SAFRA e se há responsabilidade do banco.

Eis trechos da sentença recorrida:

1 - PRELIMINARMENTE

1.1 - DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO BRADESCO S.A.

Acolho a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Ré BANCO BRADESCO S.A, pois não restou demonstrado nos autos qualquer indício de relação jurídica entre a parte e os fatos narrados pela autora.

Ante o exposto, ACOLHO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA e em consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo sem resolução do mérito em relação ao BANCO BRADESCO S.A, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC.

1.2 - DA ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA CIELO

Diante do exposto em exame apenas das alegações contidas na inicial e nas provas anexadas nos autos, nota-se que a parte reclamada CIELO S.A não corroborou com os fatos narrados pela parte autora em sua petição inicial. Percebe-se nos autos que a ré em questão participou tão somente enviando os valores descontados para a conta do autor. Ela não fora responsável e tão pouco beneficiária dos descontos guerreados na presente lide.

Ante o exposto, ACOLHO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA e em consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo sem resolução do mérito em relação à empresa CIELO S.A, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC.

[...]

Compete à reclamada demostrar a existência de relação jurídica entre as partes e a regularidade da contratação, conforme determina o art. 373, II, do Código de Processo Civil.

De início, registro que na relação de serviços havida entre as partes, a Reclamante se enquadra como consumidora, na condição de destinatária final da prestação dos serviços das rés.

Deste modo, são aplicáveis ao caso as disposições consumeristas, conforme artigo 14 do CDC, que prevê a responsabilidade objetiva pelo fato do serviço:

[...]

Como se vê, ao contrário da responsabilidade subjetiva, na qual é essencial a demonstração da culpa, na responsabilidade objetiva a culpa é presumida. Nesses casos, são as Reclamadas que devem provar alguns dos excludentes de sua responsabilidade, caso contrário fatalmente será condenada a indenizar a vítima.

O artigo 373, inciso I do CPC, estabelece que compete a parte autora comprovar a existência do fato constitutivo de seu direito.

A empresa CIELO S.A, acostou nos autos uma planilha referente a valores gravamados (id 128429195) que foram repassados pelo Banco, contudo, enfatiza desconhecer totalmente a origem dos contratos de crédito que objetivaram os descontos na conta da parte autora e sugere a parte reclamante que entre em contato com o Banco Safra para que lhe forneça as informações necessárias.

Já o Banco Safra S.A esclareceu junto aos autos a existência de um contrato de empréstimo da requerente junto ao banco BNDS, empréstimo este citado pela autora em sua petição inicial.

Ao desenvolver sua defesa, a primeira reclamada deixa evidente que o gravame referente ao empréstimo do autor fora no valor total do empréstimo qual seja, R$ 49.869,60 (quarenta e nove mil, oitocentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos), porém até o momento, a título de gravame, só fora descontado da conta da parte autora por este o valor de R$ 962,22 (novecentos e sessenta e dois reais e sessenta e dois centavos)[...]

[...]

Para fortalecer sua defesa, o Banco Safra S.A juntou em seu conjunto probatório extrato bancário da conta do autor desde julho de 2022 à janeiro de 2023, conforme id 122929002, onde não se encontra qualquer informação sobre os valores de gravame contestados pela requerente.

O Banco Cielo S.A, que já fora reconhecido ilegítimo no feito, afirma desconhecer a origem dos gravames que são descontados da conta do autor, assim como, o Banco Safra S.A sustenta a mesma alegação.

A parte autora não demonstrou efetivamente nos autos a culpa do Banco Safra S.A referente aos descontos proferidos em sua conta bancária, assim, não restou evidente nos autos a ilicitude, tampouco a natureza do gravame guerreado na presente ação.

É nítido nos presentes autos que a demandante foi incapaz de evidenciar os fatos alegados por ele, assim como, não há como responsabilidade o Banco Safra S.A ou até mesmo as partes excluídas desta lide, pelas ilicitudes que a requente afirma ter sofrido.

Em seu conjunto probatório, para demonstrar o valor do gravame descontado em sua conta corrente, a parte autor anexa somente o seguinte “print” de seu extrato:

[...]

Percebe-se que a quantia de R$ 13.645,70 (treze mil seiscentos e quarenta e cinco reais e setenta centavos), apontada pela parte demandante como descontos de gravame, está descrito em seu extrato como “cedido”, analisa-se ainda, a falta de qualquer outra informação sobre o montante, assim, não há como comprovar ou pelo menos indicar a origem do desconto questionado pela parte autora.

Ante a insuficiência das provas acostadas nos autos pela parte autora, onde não restou evidente nos autos a existência do fato constitutivo de seu direito, não me resta outra alternativa a não ser proferir a improcedência dos pedidos formulados pela reclamante.

[...]

Para a responsabilização da Reclamada, é imprescindível que haja a existência de ato ilícito consubstanciado na falha da prestação de serviço, bem como a efetiva ocorrência de dano e nexo causal entre ambos. Como não restou verificada tal condição, referida demanda desafia a improcedência, em todos os seus termos.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c/c no art. 6º e 20 da Lei nº. 9.099/95, julgo IMPROCEDENTE os pedidos da inicial e JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito.

Em que pese o entendimento adotado pelo juízo
a quo
, entendo que é o caso de acolher a pretensão recursal. Explico.

Denota-se da narrativa que a parte recorrente assevera que, desde agosto de 2021, verificou que estavam sumindo valores de sua conta junto ao BANCO SAFRA. Inicialmente, pensou que seriam referentes a financiamento realizado pelo BNDES via Safrapay, mas que estaria descontando valores maiores do que o pactuado. Contudo, em contato com o suporte da instituição financeira, foi informada a existência de segundo gravame junto ao BANCO BRADESCO e que esse seria o motivo dos descontos.

Em contato com a segunda instituição financeira, obteve a informação de que inexistia qualquer gravame junto aquele banco. Em continuação ao atendimento com o BANCO SAFRA, foi informado de que, de fato, o gravame não seria do BANCO BRADESCO, mas sim da CIELO.

Já o suporte da terceira instituição informou que tão somente repassava os valores ao BANCO SAFRA, não tendo qualquer gerência sobre os mesmos. Ao longo dos vários meses em que se deram as tratativas, não houve suspensão dos descontos, o que gerou o valor total de R$ 13.645,70 (treze mil seiscentos e quarenta e cinco reais e setenta centavos).

Pois bem.

Da ilegitimidade passiva da Cielo.
A sentença reconheceu a ilegitimidade passiva da Cielo e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Por serem capítulos distintos, o móvel recursal é em relação tão somente ao mérito, não cabendo pronunciamento quanto ao capítulo autônomo que reconheceu a ilegitimidade da Cielo, conforme preconiza o parágrafo único do artigo 1.013 do CPC: “
Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado”.

Da ilegitimidade passiva do Banco Bradesco.
Quanto ao Banco Bradesco, verifico que, de fato, inexiste nos autos
qualquer
elemento que vincule minimamente a instituição financeira ao prejuízo relatado pela parte recorrente, motivo pela qual mantendo a ilegitimidade tal qual reconhecida pelo juízo
a quo
.

Do desaparecimento de valores
. Para comprovar suas alegações, a parte recorrente instruiu a petição inicial com várias páginas de conversa com gerentes distintos do BANCO SAFRA (id. 194298713), cujo teor era a busca de maiores informações acerca da destinação dos valores com, inclusive, confirmação pelos prepostos de que a situação era atípica e que estavam verificando uma solução junto aos setores competentes, contudo, sem chegar a uma conclusão definitiva.

Em sua defesa, a parte recorrida alega que a parte recorrente omitiu a informação de que possui Contrato de Mútuo Bancário com a instituição financeira e que qualquer gravame seria referente a essa operação que bloqueou, efetivamente, R$ 962,22 (novecentos e sessenta e dois reais e vinte e dois centavos). Segundo o banco, qualquer gravame que ultrapasse esse valor
provavelmente
seria em virtude de operações de crédito realizadas com outras instituições (id 194298733 – fls. 5).

Cumpre ressaltar que em nenhum momento o BANCO SAFRA impugna as conversas trazidas pela parte recorrente com seus prepostos e, inclusive, a inicial é iniciada com a informação de que existe o Contrato de Mútuo Bancário, não havendo qualquer omissão nesse sentido.

Em análise ao conjunto probatório que instrui a petição inicial, verifico que restou devidamente comprovado o desaparecimento do valor de R$ 13.645,70 (treze mil seiscentos e quarenta e cinco reais e setenta centavos), que consta como “cedido” (id. 194298717) e, inclusive, é confirmado pelos prepostos da parte recorrida, que empregaram esforços repetidamente para solucionar a demanda, sem que houvesse resolução.

O artigo 373, I, do Código de Processo Civil define a incumbência da parte autora quanto às provas do fato constitutivo de seu direito. No caso dos autos, está devidamente comprovado o “sumiço” de valores da conta da parte recorrente junto ao BANCO SAFRA e as várias tentativas de resolução administrativa sem que sequer houvesse uma posição definitiva quanto à destinação da quantia.

Comprovado o fato constitutivo do direito da parte autora, incumbe à parte reclamada a sua desconstituição, nos termos do artigo 373, II c/c 341, ambos do CPC, o que não ocorreu, pois a parte recorrida se limitou a alegar que qualquer desconto que ultrapassasse dos R$ 962,22 (novecentos e sessenta e dois reais e vinte e dois centavos) referente ao Contrato de Mútuo Bancário não seria de sua responsabilidade, sendo que os descontos ocorreram exclusivamente em conta no BANCO SAFRA.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA. MÉDICO QUE PRESTA SERVIÇO TEMPORÁRIO. VERBA INDENIZATÓRIA REGULAMENTADA PELA LEI N. 4437/2019 (170%). INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. PLEITO ACOLHIDO. REFORMA DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso inominado interposto em face da sentença, pela qual foi julgada improcedente a pretensão inicial.

2. Parte reclamante que postula reforma da sentença, argumentando, em síntese, que faz jus ao recebimento da verba indenizatória, correspondente a 28 dias trabalhados na Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT e não pagos pela reclamada.

3. Nos termos do artigo 373, I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto aos
fatos

constitutivos
do seu direito. No caso, a reclamante trouxe documento que comprova a existência do crédito, decorrente de verba indenizatória. Por sua vez, a reclamada não apresentou prova para
desconstituir
o alegado pelo recorrente (art. 373, II, do CPC).

4. Sentença reformada.

5. Recurso Conhecido e Provido.

(N.U 1002161-11.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024)

Desta feita, é devida a restituição dos valores.

No que se refere ao pedido de devolução em dobro, o pedido vinga.

Isso porque a situação dos autos é pior (
majus
) do que a retratada no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, que retrata a cobrança indevida (
minus
). No caso, houve descontos na conta do recorrente, sem qualquer lastro ou causa que os justificassem.

A entidade bancária é fiadora primeira dos valores havidos em conta do consumidor-cliente, em uma relação, que nesse aspecto é consumerista, de estrita confiança entre as partes convenentes.

Por isso, ela é responsável primeira pelos descontos, mesmo porque as outras instituições (Bradesco e Cielo), as quais foram imputadas pelo recorrido como responsáveis dos descontos, negaram esse fato, sendo que o primeiro negou qualquer relação contratual que rendesse ensejo aos débitos e a segunda afirmou que não tem gerência sobre os descontos e meramente efetua os repasses, motivos pelos quais, inclusive, foram declaradas ilegítimas e excluídas dos autos.

Efetivamente, se não se consegue comprovar a origem dos descontos sem origem ou causa, a entidade bancária é a responsável primeira e deve arcar com a devolução em dobro.

Quanto à condenação em indenização por danos morais, não obstante seja reconhecida a possibilidade de a pessoa jurídica sofrer dano moral, conforme Súmula 227/STJ, deve estar demonstrado abalo à honra objetiva, ou seja, circunstâncias capazes de atingir a sua imagem, acarretando-lhe prejuízos, sendo ônus da parte recorrente, pois inserto no seu direito constitutivo.

Nesse sentido, “
para a pessoa jurídica o dano moral é fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa natural. Não se aceita, assim, o dano moral em si mesmo, isto é, como uma decorrência intrínseca à existência de ato ilícito. Necessidade de demonstração do prejuízo extrapatrimonial
” (STJ, AgInt no REsp 1414786/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 18/12/2019).

Nessa intelecção, julgados da Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO – CONTRATO NÃO CELEBRADO PELA EMPRESA RECLAMANTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA RECLAMADA – PESSOA JURÍDICA - OFENSA À HONRA OBJETIVA NÃO DEMONSTRADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1018813-72.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 18/03/2024)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO – ASSINATURA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE – AUSENCIA DE PROVA DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO – COBRANÇA INDEVIDA - PAGAMENTO – RESTITUIÇÃO VALOR PAGO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conquanto exista contrato formalizado e assinado pela parte autora, no qual consta o tipo de contratação e os valores a serem pagos, a ré não demonstrou a efetiva prestação do serviço.

Logo, a parte autora faz jus a restituição dos valores indevidamente cobrados.

Quanto aos danos morais, em se tratando de pessoa jurídica, os danos morais são devidos apenas em casos onde ocorre ofensa à sua honra objetiva, esta não vislumbrada no presente caso.

Recursos desprovidos.

(N.U 1005551-54.2022.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

Portanto, não configurado o dano moral.

Em face do exposto,
REJEITO
a preliminar arguida
, CONHEÇO
do recurso interposto, e, no mérito,
DOU-LHE

PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a parte recorrida (BANCO SAFRA) a restituir, o valor de R$ 13.645,70 (treze mil seiscentos e quarenta e cinco reais e setenta centavos),
em dobro
, com correção monetária, indexada pelo INPC, a partir do prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros simples de 1%, ao mês, a partir da citação.

Deixo de condenar em custas e honorários em razão do êxito recursal.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2024